Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600153-87.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CELSO BATISTA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: CELSO BATISTA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600153-87.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600153-87.2020.6.16.0079
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600153-
87.2020.6.16.0079, (DRAP - 0600145-13.2020.6.16.0079), que indeferiu o registro de candidatura de
Celso Batista da Silva. (ndeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura de Celso Batista
da Silva, apresentado pelo Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB, município de Ibaiti/PR,
para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais 2020, por não ter apresentado
certidão de objeto e pé relacionada a antecedente criminal, o que desatende o artigo 27, inciso II, VI
e §7º da Resolução TSE 23.609/2019 ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELSO BATISTA DA SILVA (RECORRENTE)
RAPHAELA LEBELEIN SIQUEIRA (ADVOGADO)
PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19431
966
14/11/2020 16:02 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.122
RECURSO ELEITORAL 0600153-87.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CELSO BATISTA DA SILVA
- OAB/PR0103129
ADVOGADO: RAPHAELA LEBELEIN SIQUEIRA
- OAB/PR0046360
ADVOGADO: PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
PARA
SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro
de candidatura até o encerramento da instância ordinária.
Preenchidos todos os requisitos legais e inexistentes causas de
inelegibilidade, defere-se o pedido de registro de candidatura.
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o Registro de
Candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 19431966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416022685300000018818792
Número do documento: 20111416022685300000018818792

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por CELSO BATISTA DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral que indeferiu seu pedido de
Registro de Candidatura devido à ausência de certidão de objeto e pé da Justiça
Estadual de 1º grau, comprovante de escolaridade e documento oficial de identificação.
Irresignado, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese que antes
do encerramento das instâncias ordinária procedeu a juntada da certidão de objeto e pé
faltante a qual corrobora a sua condição de elegível.
Ao final, requer o deferimento de seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento, por entender que a parte juntou documento oficial de
identificação, a sua Carteira Nacional de Habilitação que ao mesmo tempo pode servir
como comprovante de escolaridade. Pontuou ainda que a em relação ao processo
criminal constante da certidão de objeto e pé juntada aos autos não existe condenação
criminal contra o recorrente.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
No mérito, verifico que o indeferimento do pedido de registro de
candidatura se deu pela falta da juntada de certidão de objeto e pé da Justiça Estadual
de 1º grau, comprovante de escolaridade e documento oficial de identificação.
Todos os documentos foram trazidos aos autos, a carteira Nacional de
Habilitação já havia sido juntada como comprovante de escolaridade e também é
reconhecido como documento oficial de identificação, e também a parte juntou a
certidão de objeto e pé requerida no id 14486416.
Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em
registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Num. 19431966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416022685300000018818792
Número do documento: 20111416022685300000018818792

IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
”.
apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em
razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Uma vez apresentada a Carteira Nacional de Habilitação, entendo aplicável
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral esposado na Súmula 55:

Súmula nº 55 do TSE: “A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da
.”
escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura

Sendo também reconhecido como documento oficial de identidade, entendo
por suprida essas irregularidades.
Em
relação
ao
apontamento
do
processo
criminal
nº0001487-47.2019.8.16.0089, a certidão de objeto e pé requerida foi devidamente
juntada e pena análise do documento percebe-se inexistir condenação criminal contra o
recorrente, vista ter sido a medida protetiva devidamente arquivada.
Portanto, verificando que as únicas irregularidades constatadas foram
devidamente supridas (id 14485666) e sendo esses os únicos óbices ao deferimento do
registro apontado nos autos, deve-se deferir o registro.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao recurso eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro de CELSO BATISTA DA SILVA, para o cargo de vereador de Pinhalão, pelo
partido da Social Democracia Brasileira, no pleito de 2020.
Num. 19431966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416022685300000018818792
Número do documento: 20111416022685300000018818792

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600153-87.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CELSO BATISTA DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: RAPHAELA LEBELEIN SIQUEIRA - PR0103129, PABLO HENRIQUE
RODRIGUES BLANCO ACOSTA - PR0046360 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL
DE IBAITI PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19431966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416022685300000018818792
Número do documento: 20111416022685300000018818792